Tribunal: STF
Processo: ARE 1374322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte declarou prejudicado o recurso extraordinário em razão da perda superveniente do objeto. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que houve omissão da decisão embargada ao não condenar a parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência. 



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    No presente caso, houve a superveniente prejudicialidade do objeto do recurso extraordinário interposto, motivo pelo qual não há que se falar em majoração de honorários advocatícios, restando mantida a sucumbência fixada na origem.



    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



     



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente